Tribunal: TJDFT
Processo: 0739739-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0739739-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: DURVALINA SILVA RABELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 209413660 proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0719487-20.2022.8.07.0018 ajuizado por DURVALINA SILVA RABELO. A execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acolheu os cálculos apresentados pela Exequente e determinou a expedição do requisitório, nos seguintes termos: O ente público junto aos autos petição demostrando discordância com os cálculos apresentados pela parte exequente ao ID 209267616, alegando que a parte exequente ao elaborar os cálculos, aplicou taxa SELIC sobre os valores atualizados somados aos juros, ocorrendo anatocismo, o que é vedado pelo ordena- mento jurídico. Quanto ao tema, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Dessa forma, na elaboração dos cálculos contra a Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. REJEITADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA N. 43, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ. RESOLUÇÃO 303/2019 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, observa-se que, de fato, na decisão revista não ocorreu a fixação da correção monetária entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida (taxa de ocupação) e o dia anterior a citação (16.06.2008). Assim, sendo matéria de ordem pública, a correção monetária integra o pedido de forma implícita, não sujeita a preclusão. Preliminar rejeitada. II. No caso concreto, o agravante alega a possibilidade da incidência da correção monetária, entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida e o dia anterior à citação (16.06.2008), sem incidência de juros, bem como a forma de aplicação da SELIC, no período de 17.06.2008 a 29.06.2009. III. Na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado." (REsp n. 1.340.199/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 6/11/2017) IV. Nesse toar, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula n. 43, do Superior Tribunal de Justiça. V. Assim, o segundo pedido do agravante (incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido) é consequência lógica do deferimento do primeiro pedido, ou seja, recomposto o valor da moeda pela correção monetária (até a citação), sobre esse quantum deverá incidir a Taxa SELIC, eis que já engloba tanto a correção monetária quando os juros moratórios (Tema 905/STJ). VI. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VII. Neste ponto, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não é anatocismo ilícito, mas sim consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices aplicáveis ao caso. VIII. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. No mérito, provido. (Acórdão 1843438, 07402271920238070000, Relator (a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada Ante o exposto, rejeito a impugnação aos cálculos apresentado pelo Distrito Federal, em consonância com o entendimento perfilhado pelo eg. TJDFT e, por consequência, homologo os cálculos dos valores remanescentes apresentados pelo exequente de ID 200837956. Ainda, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.491.414, realizado em sede de controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a validade constitucional da Lei Distrital no 6.618/2020. Esta decisão, proferida pela mais alta corte do país, reafirma a legitimidade do dispositivo legal em questão, conferindo-lhe respaldo jurídico no âmbito do ordenamento constitucional brasileiro. Tal entendimento do STF, embora não tenha efeito vinculante por se tratar de controle difuso, representa um importante precedente jurisprudencial que corrobora a aplicabilidade da referida lei distrital. A Lei Distrital n. 6.618/20 alterou o limite para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, elevando-o de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Destaca-se que a medida é adequada, pois se baseia no processo SEI 0021005/2024, por meio do qual o MM. Juiz de Direito Substituto Rafael Rodrigues de Castro Silva, responsável pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, informou que: (...) por ocasião do julgamento virtual realizado no período de 21 a 28 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.491.414/DF, interposto no referido processo, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, a alterar o teto das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da uniformidade das decisões judiciais, este Juízo revisa seu entendimento anterior e passa a adotar o novo posicionamento em consonância com o processo SEI 0021005/2024 e o recente precedente julgado pela Suprema Corte sobre esse tema. Esta mudança de posicionamento visa adequar-se à declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo assim a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. Diante do exposto, determino a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de RPV, conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. Antes do deferimento de conversão de precatório em RPV, por medida de cautela, intime-se a parte exequente para informar se houve pagamento ou cessão do precatório cujo cancelamento foi requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de manutenção quanto ao tipo de requisitório. Ultimadas as diligências ordenadas, sem manifestação da parte exequente, expeçam-se os requisitórios remanescentes, conforme os cálculos homologados por essa decisão. Intimem-se. Nas razões recursais, o Agravante sustenta pela existência de erro na aplicação da Taxa SELIC. Alega que a aplicação tem que ser realizada de forma simples e não de forma capitalizada, e entende que deve ser fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC para evitar a prática anatocismo. Aduz haver excesso na execução por violação ao preceito legal e aos entendimentos jurisprudenciais por consideração do art. 22, §§1o e 2o da Resolução n. 303/2019 do CNJ, pois aplicar a SELIC sobre o valor do débito consolidado faz incidir juros sobre juros. Por último, sustenta pela inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ por violação ao princípio de programação orçamentária e da separação dos poderes, eis que, em seu entendimento, eleva a despesa pública a despeito da previsão do art. 167, I da CF, diante da incidência de juros sobre montante já compensado pela mora, e transgride o CNJ os limites de sua atribuição. Alega existir perigo de dano em razão da expedição do requisitório. Assim, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; a intimação do Agravado; e o provimento para reformar a decisão agravada, e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e determinar a realização do cálculo sem incorporação dos juros anteriores, de modo que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Sem preparo. Intimado o agravante e a agravada para se manifestarem acerca da tese fixada no IRDR 21 TJDFT e a necessidade de suspensão do processo até o julgamento em definitivo, bem como para manifestação acerca da duplicidade de recursos versando sobre a correção monetária (ID 67263437). A agravada peticiona pelo prosseguimento do julgamento (ID 67901274). O Agravante sustente pala inexistência de preclusão e ausência de violação do princípio da unirrecorribilidade e pela necessidade de aguardar o julgamento do IRDR 21 TJDFT e verificação da legitimidade ativa da exequente, ora agravada (ID 68326240). É o relatório. DECIDO. Conforme ressaltado no Despacho do ID 67263437, há questão apreciável de ofício; pois se trata de hipótese de prejudicial de ilegitimidade, ou seja, matéria de ordem pública, e não há que se falar em ausência de impugnação ou preclusão consumativa. Destaque-se que a ordem de suspensão das execuções da sentença proferida Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) cujos exequentes não eram sindicalizados exclusivamente ao SINDIRETA foi emanada deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e independe do requerimento do executado. Embora julgado do IRDR 21 TJDFT, ainda não transitou em julgado, e tem por tese que: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Conforme se verifica, a categoria do serviço público a qual pertencia a exequente, não era representada exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, tanto que também era filiada ao SINDSER. Embora inexista violação ao princípio da unicidade sindical, porquanto, nos termos do o artigo 571 da CLT reconhecida a possibilidade de dissociação de categoria profissional, por meio da constituição de sindicato específico, o mesmo princípio obsta que uma mesma categoria econômica seja representada por mais de um sindicato na mesma base territorial. Conforme fichas financeiras, a agravada era, há época do ajuizamento da ação de conhecimento, sindicalizada/representada por outro sindicato (SINDSER), e também pelo SINDIRETA. Assim, em que pese, o entendimento da distinção da matéria pela Agravada, verifica-se que o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000) discute as hipóteses de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. Assim, ao menos por ora, se faz necessário aguardar o trânsito em julgado das teses fixadas no IRDR 21 TJDFT para verificação da legitimidade da exequente. Desta forma, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO ATÉ O JULGAMENTO EM DEFINITIVO DO MENCIONADO IRDR. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator